Tribunal: STF
Processo: ARE 1506365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. LEI N 6.321/76. FORMA DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. REFLEXO NO CÁLCULO DO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA, AFASTANDO A VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 3º, § 4º, DA LEI 9.249/95. LIMITAÇÃO DA DOBRA A 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO E NÃO A 4% DO LUCRO TRIBUTÁVEL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NORMAS INFRALEGAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO NA VIA MANDAMENTAL: INVIABILIDADE. CONTABILIZAÇÃO PARA EFEITOS DE PREJUÍZO FISCAL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. CSLL: NÃO ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO FISCAL.



    1. A questão atinente à dedução do lucro tributável, para fins de apuração do IRPJ, correspondente ao dobro do valor das despesas incorridas no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), vem prevista no artigo 1º da Lei 6.321/1976, verbis: "Art 1º As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei. § 1º A dedução que se refere o caput deste artigo não poderá exceder em cada exercício financeiro, isoladamente, a 5% (cinco por cento) e cumulativamente com a dedução de que trata a Lei nº 6.297, de 15 de dezembro de 1975, a 10% (dez por cento) do lucro tributável. § 2º As despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente poderão ser transferidas para dedução nos dois exercícios financeiros subsequentes."



    2. Cumpre salientar que a parcela dedutível foi alterada pela Lei nº 9.532/1997, artigo 5º, verbis “Art. 5º A dedução do imposto de renda relati : va aos incentivos fiscais previstos no art. 1º da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, no art. 26 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e no inciso I do art. 4º da Lei nº 8.661, de 1993, não poderá exceder, quando considerados isoladamente, a quatro por cento do imposto de renda devido, observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 1995.”



    3. Na esteira da legislação de regência, a título de regulamentar o referido benefício fiscal, temos os Decretos nºs 78.676/1976, 05/1991 e 3.000/1999, e ainda o Decreto nº 10.854/2021 os quais visivelmente extrapolaram limites legais, ao proceder a alteração da forma de dedução do PAT e terminar a incidência do desconto diretamente sobre o próprio imposto devido, e não sobre o , conforme previsto na Lei nº "lucro tributável" 6.321/1976, ou para que tal dedução seja aplicável apenas os valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos, salvo nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva, bem como que esta deverá abranger apenas a parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo, violando, destarte e a toda evidência o princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e artigo 97, do Código Tributário Nacional.



    4. Quanto ao argumento tecido pela União, referente à evolução legislativa da matéria, como bem pontuou o Exmº Desembargador Carlos Muta, em seu preclaro voto nos autos no julgamento do AI 5001032-61.2022.4.03.0000, "(...) como se observa da exposição analítica do regime legal aplicável, não existe legislação superveniente a impedir, como se pretende, o gozo do benefício, conforme assentado pela jurisprudência a partir da Lei 6.321/1976 com suas alterações. Com efeito, o artigo 5º da Lei 8.849/1994 apenas previu que o benefício não poderia reduzir o imposto devido em mais de 8%; o artigo 3º, § 4º, da Lei 9.249/1995, que veda dedução do valor do adicional do imposto de renda, não revogou a Lei 6.321/1976, o que restou confirmado pela Lei 9.532/1997, posterior à Lei 9.249/1995, que disciplinou no respectivo artigo 5º, supracitado, o limite a ser observado na dedução de incentivos fiscais da Lei 6.321/1976; o artigo 16, § 4º, da Lei 9.430/1996 não permitiu dedução de incentivo fiscal para apuração do imposto devido por lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, exclusivamente; e, por fim, o artigo 5º da Lei 9.532/1997, acima tratado, tão-somente fixou limite para dedução, que não pode exceder a 4% do imposto devido, o que não significa que a forma de calcular o benefício (despesas do PAT deduzidas do lucro tributável, não do imposto devido: caput do artigo 1º da Lei 6.321/1976)."



    5. Finalmente, impende assinalar que, relativamente ao momento da incidência dos benefícios fiscais previstos nas Leis ns das Leis 6.297/1975 e 6.321/1976, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou a posição que, em primeiro lugar, há dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, e sobre esta base econômica deve ser calculado o referido adicional.



    6. Acerca do presente entendimento, torrencial jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte, incluindo esta C. Turma julgadora, no AgInt no REsp 1.948.804/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, j. 05/12/2022, DJe 27/01/2023; nos EDcl no AgInt no REsp 1.971.496/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. 23/05/2022, DJe 26/05/2022; no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.926.785/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. 21/02/2022, DJe 02/03/2022; no AgInt no REsp 1.833.178/SC, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; no AI 5011664-49.2022.4.03.0000/SP, Relatora Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, Quarta Turma, j. 03/11/2022, p. 06/11/2022; no AI 5004487-34.2022.4.03.0000/SP, Relator Desembargador Federal MARCELO SARAIVA, Quarta Turma, j. 17/02/2023, p. 24/02/2023; na ApelRemNec 5001305-92.2022.4.03.6126/SP, Relator Juiz Federal convocado SIDMAR DIAS MARTINS, Quarta Turma, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; na ApelRemNec 5031333-58.2021.4.03.6100/SP, Relatora Desembargadora Federal MONICA NOBRE, Quarta Turma, j. 11/11/2022, p. 18/11/2022; no AI 5001032-61.2022.4.03.0000/SP, Relator Desembargador Federal CARLOS MUTA, Terceira Turma, j. 20/03/2023, p. 20/03/2023 e, finalmente, na ApCiv 5024635-07.2019.4.03.6100/SP, Relator Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, Sexta Turma, j. 25/02/2023, p. 28/02/2023.



    7. Com tais apontamentos, os valores indevidamente recolhidos sujeitam-se à compensação, na via administrativa, após o trânsito em julgado (art. 170-A, do Código Tributário Nacional), atualizados pela taxa Selic/correção monetária e juros moratórios, observados o lustro prescricional e a legislação vigente na data do encontro de contas, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar, - conforme, aliás, bem assinalado pela MM. Julgador de primeiro grau em sua bem lançada sentença - Id. 270478278.



    8. O mandado de segurança não pode ser utilizado para assegurar o direito de opção pela restituição administrativa - ou judicial -, em lugar da compensação, na medida em que o contribuinte busca, invariavelmente, abreviar o recebimento do indébito tributário, deslocando-o da liquidação de sentença do rito processual comum, para a via administrativa, em manifesto confronto com as Súmulas 269 e 271 do STF, e violação ao artigo 100 da CF.



    9. Precedentes: RE 1.372.080/SP, Relator Ministro GILMAR MENDES, j. 27/04/2022, DJe 03/05/2022; RE 1.367.549/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, j. 24/02/2022, DJe 02/03/2022.



    10. No que corresponde ao pedido de contabilização das despesas relacionadas ao PAT, no que se refere à apuração nos exercícios em que for apurado prejuízo fiscal, tem-se que o pedido não comporta acolhimento em razão da ausência de previsão legal a ampará-lo.



    11. Destarte, no que se refere à regulamentação do PAT, o artigo 1º da Lei n.º 6.321/76, já em sua redação original, indicava a situação aqui aventada, em seu § 2º, : verbis "Art 1º. (...) § 2º As despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente poderão ser transferidas para dedução nos dois exercícios financeiros subsequentes."



    12. Nesse exato andar , TRF - 3ª Região, ApelRemNec 5003645-37.2021.4.03.6128/SP, Relatora Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, Terceira Turma, j. 10/10/2022, p. 14/10/2022, e TRF - 4ª Região, ApelRemNec 5006102-67.2016.4.04.7105/RS, Relator Desembargador Federal RÔMULO PIZZOLATTI, Segunda Turma, j. 17/05/2022.



    13. Relativamente à questão acerca da extensão do benefício fiscal ora analisado, previsto na Lei nº 6.321/76, sobre a dedução, do lucro tributável para fins de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas em programas de alimentação do trabalhador - PAT -, tem-se que seu alcance se limite ao previsto na legislação de regência, no sentido de se restringir ao IRPJ, não se estendendo à CSLL.



    14 Como bem assinalou o Exmº Desembargador Federal SOUZA RIBEIRO, ao bem examinar o tema, "(...) com relação à Contribuição Social Sobre o Lucro - CSLL a Lei nº 7.7689/88, estabelece em seu artigo 2º que 'a base de cálculo da constituição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda' e a Lei nº 8.981/95 prescreve em seu artigo 57 que 'aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei nº 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas prevista s na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei', do que se extrai que embora as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL tenham grande identidade em seus elementos contábeis, e equivalência na forma de apuração e pagamento, suas bases de cálculos e alíquotas guardam distinções estabelecidas em sua legislação específica. Desta forma, no que diz respeito à base de cálculo e alíquota, quando houver disposição com menção expressa específica a um ou outro destes tributos, deve ser interpretada literalmente, portanto, sendo o artigo 1º da Lei nº 6.321/76 ter tratado de forma específica a dedução do lucro tributável para fins de imposto de renda, deve ser afastada a pretensão do impetrante no que diz respeito ao CSLL ." - ApelRemNec 5002790-85.2021.4.03.6119/SP, Relator Desembargador Federal SOUZA RIBEIRO, Sexta Turma, j. 24/10/2022, p. 25/10/2022 - destacou-se.



    15. No mesmo diapasão, a C. Terceira Turma desta E. Corte, na ApelRemNec 5008048-02.2022.4.03.6100/SP, Relatora Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, Terceira Turma, j. 17/03/2023, p. 21/03/2023, e a E. Corte Regional Federal da Quarta Região, na AC 5003195-58.2012.4.04.7203/SC, Relator Desembargador Federal JOEL PACIORNIK, Primeira Turma, j. 04/11/2015.



    16. Ambas as apelações e remessa oficial tida por interposta a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente